Tribunal: TJMT
Processo: 8010780-72.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010780-72.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (RECORRENTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
8010780-72.2017.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Oi S/A

Parte Recorrida:
Leonardo Carvalho da Mota

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem da pauta:
18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, mesmo sem débito a ser adimplido, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A empresa recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença, alegando que o plano contratado pelo demandante é residencial e está sendo utilizado indevidamente como comercial, podendo então efetuar a suspensão ou cancelamento do plano, acaso verificada qualquer irregularidade, de modo que está amparada pelo exercício regular do seu direito e que as provas anexas aos autos são hábeis a comprovar as alegações trazidas, não havendo fato ensejador dos danos morais pleiteados.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, na medida em que os fatos informados e os documentos apresentados são suficientes para se formar juízo de convicção e consequentemente proferir julgamento seguro sobre o mérito da causa, independentemente de produção de perícia.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve os serviços de internet suspensos e que tentou solucionar os problemas administrativamente, anexando vários protocolos na inicial, contudo, sem êxito.

Sobre o tema, importante frisar que o fato do demandante usufruir da internet em seu escritório de advocacia não coloca o contrato em situação de irregularidade, haja vista que a profissão de advogado não exige cadastramento de pessoa jurídica.

Contudo, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pelo consumidor os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que houve culpa exclusiva da parte autora ao contratar o plano destinado à pessoa física e o utilizando para fins empresariais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O fornecimento de telefonia e internet são serviços essenciais, especialmente nos dias atuais, os quais devem ser fornecidos com continuidade, devendo a suspensão ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Danos morais configurados em virtude da suspensão indevida dos serviços, sem qualquer notificação prévia do consumidor, bem assim das inúmeras tentativas, sem êxito, de solucionar o problema no âmbito administrativo.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022